Tribunal: TJDFT
Processo: 0756131-36.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0756131-36.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LAIZ DE OLIVEIRA DESPACHO Em razão de se tratar de ação relacionada ao direito à saúde, encaminhem-se os autos ao MP para conhecimento e emissão de parecer. Brasília, 15 de junho de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator